Tribunal: TJES
Processo: 5006638-94.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006638-94.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA SIDERURGICA DO ESPIRITO SANTO S.A. e outros
RECORRIDO: LUCAS PERENA SALES
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006638-94.2021.8.08.0012

RECORRENTES: COMPANHIA SIDERÚRGICA DO ESPIRITO SANTO S.A. e RODORRICA-RODOVIÁRIO E REPRESENTACAO NORRICA LTDA

RECORRIDO: LUCAS PERENA SALES

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. NÃO IMPUGNOU A SENTENÇA ESPECIFICAMENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação indenizatória, ajuizada por LUCAS PERENA SALES em face de COMPANHIA SIDERÚRGICA DO ESPÍRITO SANTO S.A. e RODORRICA-RODOVIÁRIO E REPRESENTACAO NORRICA LTDA. Narra o autor, em síntese, que foi subcontratado pela requerida RODORRICA para realizar frete para a requerida SIMEC, proprietária e destinatária da carga, originando-se a viagem em Simões Filho/BA e findando em Cariacica/ES, ocorrendo o carregamento, em verdade, em São Francisco do Conde/BA, realizado em 11/08/2021. Alega que suportou 95:30 horas de espera para o descarregamento da carga no destino, tendo chegado às 14:00 horas do dia 14/08/2021 nas dependências da requerida SIMAC e liberado às 13:30 horas do dia 18/08/2021. Diante disso, aduz que faz jus ao recebimento pela estadia (horas paradas), não lhe tendo sido entregue documento que comprove a hora de chegada. Reclama, ainda, que não recebeu o valor do vale-pedágio de forma antecipada, agindo as rés em desconformidade com as Leis nº 11.442/2007 e 10.209/2001. Pede, então, a condenação das rés ao pagamento do dobro do valor do frete por não terem adiantado o vale-pedágio (R$ 15.000,00), além do valor gasto com pedágios (R$ 127,80) e de R$ 5.806,40 relativos às 95:30 horas para descarga da mercadoria.

Em sede de contestação (ID. 3512233), a requerida SIMAC, suscitou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e requerendo a suspensão do processo por prejudicialidade externa com relação à ADI nº 5.956, bem como a ilegitimidade ativa do autor. No mérito, assevera que o autor não comprovou o tempo de espera sem que o descarregamento fosse realizado, nem dos valores gastos com os pedágios. Aduz que foi apenas destinatária da carga, não sendo proprietária ou responsável pelo transporte, pugnando pela improcedência do pedido autoral.

A requerida RODORRICA também apresentou contestação (ID. 3512248), suscitando, igualmente, sua ilegitimidade passiva e a ilegitimidade ativa do autor. Como tese meritória, alegou que o autor não comunicou ao destinatário sobre o horário previsto de chegada e que não teve qualquer ingerência sobre a alegada demora no descarregamento, além do que foi pago valor a título de pedágio (R$ 93,00), ainda que não nos termos legais. Requer a rejeição da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 3512284), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do art. 487, inc. I do CPC,
julgo parcialmente procedente
a pretensão autoral para condenar as rés, solidariamente,
(a)
ao pagamento de indenização pelo não pagamento do vale-frete, de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, a ser corrigida pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir do início da relação jurídica (11/08/2021);
(b)
à restituição de
R$ 127,80 (cento e vinte e sete reais e oitenta centavos)
pelas despesas com frete, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC desde o início da relação jurídica (11/08/2021); e
(c)
ao pagamento de
R$1.912,92 (mil, novecentos e doze reais e noventa e dois centavos)
pelo tempo excedente para descarga, com correção monetária pela taxa SELIC a partir do dia da descarga (18/08/2021).

Irresignadas, as requeridas interpuseram recursos inominados (ID. 3512304 e 3512308). Em suas razões, apresentaram praticamente os mesmos termos da contestação apresentada, alegando que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

A parte autora por sua vez apresentou Contrarrazões (ID. 3512318) ao RI objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Recebo os recursos por preencherem os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inicial fundamentando nos seguintes argumentos:

Assim, considerando que a parte autora imputa a ambas as rés a responsabilidade pelo alegado, inequívoco é o liame entre elas e a pretensão deduzida, sendo atinente ao mérito a configuração, ou não, dos deveres ressarcitório e reparatório, pelo que não enseja a extinção prematura do feito.

Além disso, as rés são contratante (ré SIMEC, destinatária da carga) e subcontratante (ré RODORRICA) do serviço de transporte prestado pelo autor, pelo que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do frete, nos termos do § 5º, do art. 5º-A, da Lei nº 11.442/07, reforçando a legitimidade delas para figurarem no polo passivo desta ação.

Nesse contexto, rejeita-se as preliminares de ilegitimidade passiva.

Quanto à pertinência subjetiva do autor para figurar no polo ativo deste feito, é inconteste nos autos que foi o requerente o motorista responsável pelo transporte contratado pela SIMEC e subcontratado pela ré RODORRICA.

Portanto, pretendendo ele o recebimento de valores decorrentes do serviço de transporte que fora prestado, dúvidas não há com relação à legitimidade ativa dele.

[...]

Acerca do pedido de pagamento de frete em dobro pelo descumprimento dos arts. 2º e 3º da Lei nº 10.209/2001, verifica-se que há provas nos autos de que, para a viagem contratada, o autor teve de arcar com os custos de pedágios, que somam R$ 127,80 (Id. 8708628), não tendo sido esse custo adiantado pelas requeridas.

[...]

Vale destacar que, inobstante a previsão de pagamento de R$ 93,00 no contrato celebrado entre o autor e a RODORRICA (Id. 9352092), preceitua o art. 2º da referida lei que o vale-pedágio
não
integra o valor do frete.

Nesse mesmo sentido, merece guarida o pedido inicial para que sejam as requeridas condenadas a restituírem o autor pelos gastos com pedágios, de R$ 127,80.

[...]

E mais. Dos documentos de Ids. 8708625, 9352094 e 9352095, se denota que o autor deu entrada na SIMEC para realizar a descarga em 17/08/2021, às 16:48 horas, e saído no dia seguinte, às 14:08 horas, permanecendo parado, portanto, por 21:20 horas, ou seja, 16:20 horas além do legalmente permitido.

Devem as rés, então, arcarem com o pagamento de R$ 1.912,92 (R$ 3,66 por tonelada, sendo 32 toneladas a capacidade total do veículo, fato este alegado na inicial e não impugnado pelas rés, e 16:20 horas correspondente a 16,333 horas).

Ocorre que as recorrentes, quando da interposição de seus recursos inominados,
reproduziram
ipsis literis
os termos do tópico de sua contestação, não atacando a fundamentação da sentença nenhuma vez.

Diante disso, resta claro que os Recursos Inominados como um todo, são mera reprodução das peças de defesa, deixando as recorrentes de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo a quo.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merecem conhecimento os Recursos Inominados em sua integralidade.

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Mesmo que sejam aqui reconhecidas razões para negar provimento ao recurso, impõe-se o não conhecimento. Isso porque a ausência de dialeticidade consiste em vício insanável, devendo ser considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.
CONDENO
as Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)